Tribunal: TJDFT
Processo: 0740882-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0740882-25.2022.8.07.0000 IMPETRANTES: ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO, MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES, BARBARA VITORIA DE ALMEIDA MARTINS FAGUNDES PACIENTE: ALEX JUNIO ALVES DOS SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Aldenio Laecio da Costa Cardoso, OAB-DF 53.905, e outros, em favor de ALEX JUNIO ALVES DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu pedido de relaxamento/revogação da prisão preventiva do acusado, nos autos da ação penal no 0743622-50.2022.8.07.0001, em que se imputa ao ora paciente a prática do crime descrito do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas). Segundo consta, o paciente foi autuado em flagrante no dia 08/11/2022 e, em sede de audiência de custódia, teve a prisão em flagrante homologada e, a requerimento do Ministério Público, convertida em custódia preventiva para garantia da ordem pública. Alega o impetrante, em síntese, nulidade da prisão em flagrante, por ilegalidade da busca pessoal e domiciliar realizadas, e, por derivação, de todas as provas angariadas em decorrência delas. Sustenta, outrossim, falta de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Pede, então, a concessão liminar de liberdade provisória, com expedição de alvará de soltura. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito processual do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, estão presentes os requisitos permissivos da tutela de urgência pleiteada. De tudo que consta do Auto de Prisão em Flagrante, especialmente das declarações do condutor e testemunha, ambos policiais militares do Distrito Federal, não se extrai, extreme de dúvidas, situação de fundada suspeita para a realização da busca domiciliar no endereço residencial do autuado, onde supostamente foi encontrada e apreendida a droga que resultou na prisão em flagrante do acusado por crime de tráfico. Com efeito, segundo as declarações do condutor, o acusado, ora paciente, foi abordado em via pública na direção de uma motocicleta sobre a qual havia informações de que vinha sendo usada para delivery de entorpecentes naquela região. Realizada a busca pessoal, foi encontrada apenas uma pequena porção de maconha em um dos bolsos do suspeito, o que não ensejou sua prisão em flagrante por tráfico. Consta, então, que o abordado, então suspeito, teria espontaneamente noticiado aos policiais que mantinha, no interior de sua residência, outras porções de maconha, o que ensejou diligência da guarnição policial até lá, onde, após consentimento do conduzido, foi feita busca domiciliar, apreendendo-se: uma barra e meia de maconha, uma faca utilizada para fracionar a referida droga, uma porção separada de maconha, plástico filme, uma máqui.na de cartão e R$ 790,00 em espécie. Consta, também, que logo após a busca, em “entrevista preliminar”, o acusado teria dito “que comprava cada barra por R$ 1.000,00 e conseguia obter o lucro de R$ 3.000,00”. O conduzido, todavia, perante a autoridade policial, exerceu do seu direito de permanecer em silêncio. O contexto, portanto, causa, inexoravelmente, certa perplexidade. Ora, não nos parece razoável crer que um traficante de drogas, ao ser abordado em via pública trazendo consigo uma pequena porção de maconha, insuficiente para a caracterização do crime de tráfico, fosse, ato contínuo, de forma livre e espontânea, motivado apenas pelo impulso cívico de colaborar com o trabalho policial, denunciar a si mesmo, indicando o endereço de sua residência e autorizando, previamente, que os policiais poderiam lá ingressar para colher a materialidade do delito que ensejaria em sua própria prisão em flagrante. Mas, se não bastasse ser a credibilidade da versão do condutor do flagrante um típico ato de fé, o conduzido, em audiência de custódia realizada no mesmo dia, afirmou que somente autorizou o ingresso dos policiais em sua residência porque eles teriam ameaçado matar seus cachorros, caso não os mantivesse sob controle. Nesse cenário, reputo haver fundada dúvida sobre a legalidade da busca domiciliar realizada pelos policiais militares, que resultou na apreensão da droga e prisão em flagrante do paciente, não se extraindo, dos autos, tampouco das decisões proferidas em Audiência de Custódia e Juízo Impetrado, lastro factual, baseado em elementos de informação satisfatórios, capaz de validar a entrada em domicílio sem autorização judicial. Afora a versão pouco verossímil que afirma ter havido o consentimento do morador, contraditada pelo acusado, não há nenhum outro dado nos autos que permita aferir, minimamente, as declarações dos policiais. A jurisprudência do STJ, após sucessivos julgados sobre o tema, assentou o seguinte entendimento: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. DILIGÊNCIA REALIZADA NO DOMICÍLIO DO RÉU SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES NÃO VERIFICADAS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO HC N. 598.051/SP. RECURSO PROVIDO. 1. A Sexta Turma, ao revisitar o tema referente à violação de domicílio, no Habeas Corpus n. 598.051/SP, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti, fixou as teses de que "as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente", e de que até mesmo o consentimento, registrado nos autos, para o ingresso das autoridades públicas sem mandado deve ser comprovado pelo Estado. 2. No presente caso, a diligência apoiou-se no fato de o acusado ter demonstrado nervosismo ante a aproximação da guarnição policial e ter sido apreendido com algumas porções de drogas. Tais circunstâncias não trazem contexto fático que justifique a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial para a entrada dos agentes públicos na residência, acarretando a nulidade da diligência policial. 3. Recurso provido para anular a prova decorrente do ingresso desautorizado no domicílio. (RHC n. 171.221/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022.) Por essas razões, portanto, instalada, de plano, fundada dúvida sobre a legalidade da prisão em flagrante, cujas provas angariadas embasam os indícios de autoria que sustentam o decreto de prisão preventiva e a denúncia oferecida, entendo que a medida cautelar extrema não deve permanecer, tampouco o curso da ação penal, por aparente ausência de justa causa. Assim sendo, DEFIRO o pedido liminar para cassar a ordem de prisão preventiva decretada e mantida em desfavor da paciente, qualificado nos autos, bem como para suspender, até o julgamento de mérito desse writ, a tramitação da ação penal em curso perante o Juízo Impetrado. Expeça-se Alvará de Soltura para que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade, se por outro motivo não estiver preso. Comunique-se a decisão aos Juízos do NAC e da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e solicite, ao Impetrado, informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR